Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por PEDRO DOS SANTOS CARNEIRO (apelante/autor), contra a sentença de ID 60820506 proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP (apelados/réus), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deferi o pedido e antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de nova avaliação psicológica, lastreada em critérios objetivos e observado o artigo 62 da Lei Distrital no. 4.949/12, com a consequente continuação do apelante nas próximas fases do concurso em caso de aprovação na avaliação psicológica (ID 62504911). Por meio da petição de ID 63112986, o apelante/autor postula a intimação dos apelados/réus para que lhe seja informada a data para a realização do curso de formação, uma vez que foi considerado apto no teste de aptidão psicológica a qual foi submetido em razão da referida decisão. Indefiro o pedido de intimação dos apelados/réus, uma vez que a postulação transborda a decisão por meio da qual foi concedida a antecipação da tutela recursal, a qual, inclusive, pende de confirmação pela análise do mérito do apelo. Ademais, a formulação de pedidos de intimação para fins de prestação de informações administrativas pelos requeridos representa obstáculo ao processamento do feito. O recurso encontra-se apto à apreciação do mérito. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos.